Tribunal: TJMT
Processo: 1035155-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035155-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 285.587.231-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto. Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada. Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar. Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria. Dano moral devido. Juros de mora a partir da citação. Honorários dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1035155-09.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. E ODONTOPREV S.A.

APELADO: ODONTOPREV S.A. E MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A. E ODONTOPREV S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora, o valor simples dos descontos de R$ 500,24. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante ODONTOPREV S.A. sustenta que o plano odontológico fora fornecido à apelada desde o momento da contratação do referido serviço; o requerimento de devolução dos valores, enquanto o plano constou ativo e disponível ao uso, viola o princípio da boa-fé objetiva que exige um comportamento ético das partes ao longo do negócio jurídico celebrado (art. 422, CC), caracterizando verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; não há de se falar em devolução de qualquer quantia na hipótese dos autos, sob pena de inadmissível enriquecimento sem causa da autora; salienta inexistência de dano moral, e

o valor arbitrado deve condizer com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgado improcedente o pedido. Não sendo o caso, seja minorado o dano moral.

O apelante BANCO BRADESCO S.A., sustenta a ilegitimidade passiva, por ser mero intermediário detentor da conta bancária onde os descontos são realizados; fundamenta ausência de responsabilidade objetiva; inexistência de dano; pugna pela minoração do valor da condenação; os juros de mora a partir do arbitramento; redução dos honorários; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgado improcedente o pedido; redução do dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, requer o desprovimento dos recursos.

A apelada ODONTOPREV S.A., requer em contrarrazões, o desprovimento do recurso apresentado por BANCO BRADESCO S.A.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BRADESCO S.A. E ODONTOPREV S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem para a autora, o valor simples dos descontos de R$ 500,24. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante ODONTOPREV S.A. sustenta que o plano odontológico fora fornecido à apelada desde o momento da contratação do referido serviço; o requerimento de devolução dos valores, enquanto o plano constou ativo e disponível ao uso, viola o princípio da boa-fé objetiva que exige um comportamento ético das partes ao longo do negócio jurídico celebrado (art. 422, CC), caracterizando verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; não há de se falar em devolução de qualquer quantia na hipótese dos autos, sob pena de inadmissível enriquecimento sem causa da autora; salienta inexistência de dano moral, e

o valor arbitrado deve condizer com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelante BANCO BRADESCO S.A., sustenta a ilegitimidade passiva, por ser mero intermediário detentor da conta bancária onde os descontos são realizados; fundamenta ausência de responsabilidade objetiva; inexistência de dano; pugna pela minoração do valor da condenação; os juros de mora a partir do arbitramento; redução dos honorários.

Dos autos, observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto.

Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada.

Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar.

Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito” (TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023). Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.
(N.U 1005403-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora. Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1007079-30.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma como estabelecido na sentença.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Quanto aos honorários advocatícios, estes se encontram dentro da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Com relação aos juros de mora estes incidem a partir da citação.

Ante o exposto, desprovejo os recursos de BANCO BRADESCO S.A. E ODONTOPREV S.A., e deixo de majorar os honorários por estarem fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023